Tribunal: TJMT
Processo: 1002893-76.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002893-76.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), SIDINEI RUPPENTHAL - CPF: 047.688.151-03 (APELADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1002893-76.2025.8.11.0037

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SIDINEI RUPPENTHA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS- TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MORA CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinando a restituição do bem ao requerido e limitando os juros remuneratórios do contrato a 2,95% ao mês e 39,58% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,86% ao mês e 57,54% ao ano é abusiva a ponto de descaracterizar a mora do devedor e impedir a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ.

4. Segundo entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

6. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos dentro do período da normalidade contratual, conforme tese firmada no Tema 28 do STJ:
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, consolidando em mãos da credora/autora o domínio e a posse do bem descrito na inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

2. Não reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
SIDINEI RUPPENTHA,
que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, determinando a restituição do bem ao requerido e a limitação dos juros remuneratórios do contrato em discussão a taxa de 2,95% ao mês e 39,58% ao ano.

No mais,
condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que no caso não há falar-se abusividade dos juros remuneratórios contratados, uma vez que, além destes se encontrar em consonância com à taxa média fixada pela jurisprudência do STJ, o requerido não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas contratadas, pelo que,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, com a improcedência da lide.

Contrarrazões no ID no 329454383, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário firmada em 26/11/2024, a taxa de juros foi pactuada em
3,86% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de novembro de 2024, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,97% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. no 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 329454379 e
julgar procedente
o pedido inicial, para consolidar em mãos da credora/autora o domínio e a posse do bem descrito na inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte requerida/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026